Tribunal: TCU
Processo: 039.874/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1403/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de Representação autuada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicação e de Mineração (SeinfraCOM) com base em peça formulada pela empresa Afonso Pena Participações Ltda - EPP, titular da agência franqueada dos Correios "AGF Praça Afonso Pena", prestadora de serviços postais no município do Rio de Janeiro, com pedido de medida cautelar visando à suspensão da decisão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de não prorrogação do contrato de franquia postal celebrado com a referida franqueada; Considerando que, por meio do Acórdão 372/2022-TCU-Plenário , relatado pelo Exmo. Min. Antônio Anastasia, confirmado pelo Acórdão 702/2022-TCU-Plenário , após oposição de embargos de declaração, esta Corte proferiu decisão dirigida de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, às peças 103 a 111, a empresa Afonso Pena Participações Ltda. Ingressou com pedido de reexame contra a decisão; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica, aposto às peças de 126 a 128, bem como o que dispõe o art. 280 do Regimento Interno do Tribunal; Considerando o disposto nos arts. 282 e 146 sobre a necessidade de habilitação como interessado em intervir no processo, e que a recorrente alega a presença de interesse público na análise de seu recurso, na medida em que o encerramento da agência causará expressivo dano à população e a própria falta de prorrogação da contratação se mostra ato administrativamente ilegal porque se funda em aspectos que sequer possuem substrato fático (peça 120); Considerando tratar-se de argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo e não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que esta Corte já se manifestou previamente, neste processo, quanto à impossibilidade de ingresso como interessado, à peça 114, p.3, item 14; Considerando, a solicitação da recorrente, à peça 30, requerendo a retirada do processo de puta, "Tendo em vista que [...] a instrução realizada pela SERUR versa sobre a legitimidade para figurar como interessado na ação, quando na verdade se trata de parte representante e o mérito do recurso está dissonante da Instrução por aquela d. unidade técnica, mostra-se salutar o pedido realizado neste instrumento" , e julgando que a questão já foi proficuamente e suficientemente abordada no histórico deste processo, não cabendo, pois, deferimento do pleito; e Considerando, pois, a falta de legitimidade do recorrente; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Afonso Pena Participações S.A. e em dar ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 039.874/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Afonso Pena Participacoes Ltda (01.299.615/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Dennis Cincinatus (114.111/OAB-RJ), Rafael Papini Ribeiro (56104/OAB-DF) e outros, representando Afonso Pena Participacoes Ltda; Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP), Rodrigo Barbosa de Azevedo (894/OAB-PA) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.